Tribunal: TJDFT
Processo: 0730175-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR.COVID 19. CRIME HEDIONDO. REGIME FECHADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1 - O agravante cumpre pena de 8 anos de reclusão, atualmente em regime fechado, pela prática de crime de estupro de vulnerável. Embora integre o grupo de risco de contágio pelo COVID 19, não restou evidenciada a alegada impossibilidade de receber tratamento de saúde adequado na unidade prisional.
2- Outrossim, não se verifica situação excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar humanitária, nos moldes do artigo 117, da LEP.
3 - Recurso conhecido. Negou-se provimento.